Tribunal: TJDFT
Processo: 0722595-51.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. MÚTUO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. AUTORIZAÇÃO. REQUERIMENTO DE REVOGAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.790/2020-BACEN. TEMA 1.085/STJ. PACTA SUNT SERVANDA. PREVALÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O apelante formula pedido genérico de antecipação da tutela na própria petição recursal, o que configura a inadequação da via eleita, conforme art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil, circunstância essa impeditiva do conhecimento de tal pretensão. 1. 1. Não conhecimento do pleito
2. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
3. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. 3.1. Por outro lado, o consumidor, visando a incidência de juros mais baixos em financiamento bancário, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de sua vontade de contratar, como ocorreu na espécie.
4. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas.
5. Ao ajustar tal modalidade de mútuo, com débito em conta-corrente, o consumidor se obriga a permitir tal forma de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições de empréstimo. 5.1. A modificação unilateral dessa forma de desconto compromete a estrutura de composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado.
6. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. 6.1. Tais operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 6.2. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil.
7. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido.